Tribunal: TJSP
Processo: 2276639-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA. Insurgência contra decisão que determinou o cumprimento do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 2243096-23.2018.8.26.0000, o qual deu provimento ao recurso da autora/agravada para que os agravantes disponibilizem meios técnicos e econômicos para executarem as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA. Insurgência contra decisão que determinou o cumprimento do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 2243096-23.2018.8.26.0000, o qual deu provimento ao recurso da autora/agravada para que os agravantes disponibilizem meios técnicos e econômicos para executarem as obras necessárias para regularizar a moradia.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO COMUNICADO CONJUNTO No 379/2016, EMANADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Enquanto não implantado o mecanismo de remessa eletrônica trazido pelo artigo 246, §2o, do CPC/15, mantém-se a intimação da Fazenda Pública mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, durante a fase em que o sistema está sendo desenvolvido, conforme o Comunicado Conjunto n.o 379/2016.
Na hipótese dos autos, foi determinada providências para a habilitação de todos os herdeiros, não se justificando o desamparo dos agravados, que tem direito a moradia digna, conforme previsto no art. 6o da Constituição Federal.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276639-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes
MUNICÍPIO DE JACAREÍ e FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ, é agravado
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido, V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
2
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000
Agravantes: Município de Jacareí e Fundação Pró-lar de Jacareí
Agravado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Interessados: Maria Nazareth da Silva e Canuanã Empreendimentos e
Participações Ltda
Comarca: Jacareí
Voto no 20368
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO
DA AUTORA. Insurgência contra decisão que
determinou o cumprimento do acórdão proferido
nos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
2243096-23.2018.8.26.0000, o qual deu provimento
ao recurso da autora/agravada para que os agravantes disponibilizem meios técnicos e
econômicos para executarem as obras necessárias
para regularizar a moradia.
INTIMAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO COMUNICADO CONJUNTO No
379/2016,
EMANADO
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Enquanto
não implantado o mecanismo de remessa eletrônica
trazido pelo artigo 246, §2o, do CPC/15, mantém-se
a
intimação
da
Fazenda
Pública
mediante
publicação no Diário da Justiça Eletrônico, durante
a fase em que o sistema está sendo desenvolvido,
conforme o Comunicado Conjunto n.o 379/2016.
Na hipótese dos autos, foi determinada providências para a habilitação de todos os
herdeiros, não se justificando o desamparo dos
agravados, que tem direito a moradia digna,
conforme previsto no art. 6o da Constituição
Federal.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
3
fazer c/c reparação de danos materiais e morais
(1006073-41.2018.8.26.0292),
determinou
o
cumprimento
do
acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no
2243096-23.2018.8.26.0000, que deu provimento ao recurso de
Maria Nazareth da Silva, sob pena de fixação de multa.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a
liminar foi deferida e seguiram-se outros recursos do ente público,
porém quando baixados ao juízo de origem, sem que houvesse
intimação pessoal, o Município foi intimado para comprovar o
cumprimento da decisão. Alegam que, descobriu-se que a
requerente veio a falecer no mês de novembro de 2018, de modo
que a liminar que continha decisão intuitu personae, se deu
efetivamente, após a morte da autora. Sustentam ainda, ser
necessária a intimação pessoal do Ente Público, não havendo, no
presente caso, descumprimento de nenhuma ordem judicial, eis
que consideradas as circunstâncias do caso, nunca houve, de
fato, a intimação do Ente Público. Pugna pela revogação da
medida liminar, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para efetivar a suspensão dos autos.
Processado o recurso com o deferimento do
efeito suspensivo (fls. 26/30), sobreveio contraminuta de fls.
36/48, alegando que o Município de Jacareí ajuizou ação em face
da autora (1002183-60.2019.8.26.0292), pugnando para que esta
realizasse muro de arrimo, com supervisão e projeto de
profissional competente, em total má-fé, visto que fora ajuizada
após o deferimento da liminar do agravo de instrumento
2243096-23.2018.8.26.000, que determinou que a Municipalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
4
realizasse tais obras e, ainda, apesar de ter pleno conhecimento a
respeito do falecimento da autora.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Com
efeito,
trata-se
de
agravo
de
instrumento contra decisão que determinou o cumprimento do
acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no
2243096-23.2018.8.26.0000, para que os réus, ora agravantes,
disponibilizassem os meios técnicos e econômicos para a
execução de obras para regularizar a moradia da agravada, que
sofre risco de desmoronamento em razão aos taludes existentes
no imóvel.

Inicialmente, consigne-se que o Comunicado
Conjunto no 379/2016, emanado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, previu a intimação dos entes públicos via
Diário da Justiça Eletrônico, nos seguintes termos:
“A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a
Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos Juízes de Direito,
Coordenadores,
Supervisores,
Chefes
e
demais
funcionários,
Advogados,
Defensores
Públicos,
Procuradores
do
Estado,
Procuradores do Município, Advogados da União e ao público em
geral que:
1) O Novo Código de Processo Civil - NCPC (Lei no 13.105/15)
impôs ao Poder Judiciário a disponibilização de inúmeras
funcionalidades em seu sistema informatizado oficial sem que
houvesse a respectiva previsão de acréscimo proporcional de verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
5
orçamentária que lhe é destinada;
2) O prazo de vacatio legis previsto no NCPC 1 ano foi
excessivamente exíguo, não permitindo que todas as adaptações
exigidas pela nova legislação pudessem ser integral e
tempestivamente concluídas;
3) A despeito das dificuldades denunciadas nos itens '1' e '2'
acima, a funcionalidade de citação/intimação eletrônica da
Fazenda Pública, prevista no art. 246, §2o do NCPC, já está
sendo desenvolvida, apesar de não estar disponível para
utilização com o início da vigência do mencionado diploma
normativo, no próximo dia 18;
4) Enquanto não for disponibilizada funcionalidade mencionada
no item '3' acima, haverá período de transição em que não
existirá via oficial para citação/intimação eletrônica da Fazenda
Pública;
5) O art. 183 do NCPC exige que a Fazenda Pública deva ser
intimada pessoalmente de todos os atos processuais proferidos
durante a tramitação dos processos, bem como que a intimação
pessoal seja feita por meio de carga, remessa ou meio eletrônico;
6) Não há, pelos motivos já expostos, recursos humanos ou
orçamentários para realizar a remessa de todos esses processos
para fins de intimação;
7) Esse período inicial de vigência do NCPC, de transição, exigirá
que as partes litigantes e os magistrados atuem com paciência, bom
senso e razoabilidade, compreendendo as dificuldades impostas
pela ausência de tempo e recursos suficientes para desenvolver e
implementar todas as funcionalidades previstas na nova legislação,
incluindo-se, nesse contexto, a inexistência de funcionalidade já
disponível para citação/intimação eletrônica da Fazenda Pública;
8) Os arts. 5o e 6o do NCPC impõem às partes litigantes o dever de
se comportar de acordo com a boa fé e de cooperar com as demais
partes para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva, não se coadunando com tais deveres a exigência de
cumprimento de obrigação impossível seja no tocante â remessa à
Fazenda de todos os processos nos quais tiver que ser intimada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
6
seja para exigir a intimação por via eletrônica por meio ainda não
disponível;
9) Ressalvado entendimento jurisdicional em sentido contrário, não
se recomenda a utilização de via alternativa para intimação
eletrônica, como o e-mail, por não assegurar o atendimento integral
das exigências da Lei no 11.419/06;
10) As publicações realizadas pelo Diário Oficial Eletrônico
sempre
permitiram
que
as
Fazendas
pudessem
tomar
conhecimento dos atos processuais de forma tempestiva,
exercendo regularmente seu amplo direito de defesa e o
contraditório e que devem ser feitas por força do disposto no
art. 272 do NCPC, demonstrando, portanto, sua eficácia;
11) Durante o período de transição, considerando as questões
expostas acima, e, em especial, a notória eficácia das
intimações por Diário Oficial Eletrônico da Fazenda Pública, que
sempre permitiu que exercesse regularmente sua defesa e
contraditório até a presente data, recomenda-se continuar a
recorrer ao referido meio de intimação, até que haja
disponibilização de meio eletrônico, já em desenvolvimento.”

De acordo com o E. Des. Maurício Fiorito,
nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
no
3000607-69.2017.8.26.0000, “(...) oportuno asseverar-se que as
intimações supra descritas, realizadas por meio do Diário de
Justiça Eletrônico, ocorreram de maneira regular, válida e eficaz,
nos autos do processo judicial digital, não tendo que se falar
assim em nulidade do processo de execução, ou nulidade da
homologação dos cálculos, em virtude de ausência de intimação
pessoal da agravante.”
O E. Des. Marrey Uint, nos autos do Agravo
de Instrumento no 2192117-91.2017.8.26.0000, também asseverou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
7
que: “(...) conquanto o novo Código de Processo Civil traga
previsão para a intimação pessoal da Fazenda Pública (artigo 183,
§1o), há determinação expressa da E. Presidência deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da E. Corregedoria
Geral da Justiça para que, durante o período inicial de vigência do
NCPC, as intimações se deem exclusivamente através do Diário
de Justiça Eletrônico”.
No
mesmo
sentido,
confiram-se
outros
precedentes desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no
0010637-12.2004.8.26.0053

Insurgência
contra
decisão
que
afastou a alegação de nulidade da intimação da Fazenda do Estado,
via Diário Oficial Eletrônico, para apresentação de impugnação ao
cumprimento de sentença
Descabimento do reclamo - Intimação
formalizada nos estritos termos do Comunicado Conjunto no
379//2016 - Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
3000706-05.2018.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/04/2018; Data de Registro: 03/04/2018).
“Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença
Arguição de
nulidade da intimação do Estado para oferecer impugnação, que
teria sido feita em nome de Procurador aleatório Inadmissibilidade
Procurador intimado para a fase de cumprimento de sentença que
é o mesmo que atuou no feito quando da fase de conhecimento

Notória ausência de implantação de mecanismo de remessa
eletrônica, mantendo-se a intimação mediante publicação no Diário
da Justiça Eletrônico durante a fase de transição, conforme o
Comunicado Conjunto n.o 379/2016
Precedentes
Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
8
desprovido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
3000747-06.2017.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes
- 8a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento: 12/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018).
“Execução
de
julgado.
Ação
coletiva.
Impugnação
julgada
procedente. Intimação realizada exclusivamente pelo Diário da
Justiça Eletrônico. Pedido de devolução de prazo indeferido.
Insurgência do Município de Sorocaba em relação a ausência de
intimação pessoal (art. 183, § 1o do CPC). Decisão mantida.
Intimação feita nos termos do Comunicado Conjunto no 379/2016
que não padece de qualquer ilegalidade
Precedentes desta E.
Corte.
Agravo
não
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2003683-84.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Celso
Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2018; Data de
Registro: 28/02/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença - Exceção
de pré-executividade Alegação da Fazenda do Estado de nulidade
da intimação para apresentar impugnação
Previsão de intimação
pessoal no art. 183,§1o do CPC
Recomendação da Presidência
deste Tribunal de Justiça para que, durante o período de transição
pela superveniência da Lei 13.105/15, as intimações sejam feitas
pelo Diário da Justiça Eletrônico, dada a sua notória eficácia, até
que todas as funcionalidades do sistema informatizado oficial
estejam integradas à nova legislação processual civil em vigor

Comunicado Conjunto n.o 379/16 - Intimação via Diário de Justiça
Eletrônico
dirigida
aos
representantes
judiciais
da
Fazenda
cadastrados nos autos Facilidade de identificação e remessa aos
Procuradores que atuam na fase de execução Procuradoria é uma
só e representa a Fazenda do Estado, sendo certo que todos os
Procuradores podem atuar nos autos Pedido de análise do mérito
da impugnação rechaçado
Hipótese que caracterizaria burla do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
9
reconhecimento da preclusão e supressão de Instância Pena por
litigância de má-fé afastada Tendo em vista a inovação legislativa
e o teor do Comunicado Conjunto 379/16, o caso não se revela
como incidente manifestamente infundado a justificar a aplicação da
pena por litigância de má-fé - Recurso provido em parte.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000924-67.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
06/02/2018;
Data
de
Registro: 09/02/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

INTIMAÇÃO PESSOAL
Pretensão de reabertura de fluência de
prazo para impugnação ao cálculo apresentado em cumprimento de
sentença, iniciando sua contagem a partir da juntada do mandado
expedido. Cumprimento de sentença
Decisão que determinou a
intimação do devedor
Disponibilização indicando o nome de
Procuradora Municipal
Ausência de manifestação Homologação
dos cálculos. Comunicado Conjunto no 379/2016, expedido pela
Presidência do Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da
Justiça
Intimação eletrônica da Fazenda Pública, trazida pelo
artigo 246, §2o, do CPC/15, que ainda está sendo desenvolvida No
período de transição recomenda-se a intimação pelo Diário Oficial,
que sempre permitiu o regular exercício do direito de defesa

Intimação
válida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento 2128227-81.2017.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão -
1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018).
Como se vê, desnecessária a intimação
pessoal do Ente Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
10
Na hipótese dos autos, o direito à moradia
figura como garantia constitucional fundamental do indivíduo,
conforme disposto no artigo 6o, “caput” da Constituição Federal/88.

Partindo da ideia de dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, CF), direito à intimidade e à privacidade (art.
5o, X, CF) e de ser a casa asilo inviolável (art. 5o, XI, CF), não há
dúvida de que o direito à moradia busca consagrar o direito à
habitação digna e adequada, tanto é assim que o artigo 23, IX e X,
da Constituição Federal estabelece:
“Artigo 23 - É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria
das condições habitacionais e de saneamento básico;
X
-
combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos; (...)”
A Constituição Federal também estabeleceu
que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes (art. 182, caput).
Pois bem. Muito embora a fundamentação
da decisão que concedeu a liminar para a autora pautar-se no fato
de se tratar de pessoa de baixa renda e estar fazendo uso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
11
medicamentos e quimioterapia, em razão de ser portadora de
câncer maligno, é direito fundamental a moradia digna.
Restou comprovado no laudo apresentado
(fls. 49/66), que há risco de desabamento da porção de terra
situada em toda a linha de divisa dos fundos do terreno, gerando
risco aos habitantes tanto da casa da autora, quanto da casa 113.
Concluiu-se no referido laudo que a segurança dos habitantes das
duas casas pode ser comprometida com chuvas que possam
ocorrer e devido às várias trincas existentes, que poderá vir a ruir.
Compulsando
os
autos
principais
do
processo
1002183-60.2019.8.26.0292,
verificou-se
que,
em
decisão datada de 14 de fevereiro de 2020, foi determinada a
suspensão do feito para que seja providenciada a habilitação de
todos os herdeiros, exceto no caso de comprovação de qual
herdeiro assumiu a propriedade do imóvel em questão.
Dessa forma, apesar das alegações dos
agravantes, não se justifica o desamparo da autora/agravada, ou
de seus sucessores, que tem direito a moradia digna, conforme
previsto no art. 6o da Constituição Federal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276639-80.2019.8.26.0000 -Voto no 20368
12